Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONVENCIONADA EM ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA COMINATÓRIA. DIFERENÇA. CLAÚSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O DISPOSTO NO ART. 357, §1o, I, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cláusula penal está prevista no art. 408 e ss. do Código Civil (CC). Diz respeito a espécie de pena convencional, já que deriva da vontade dos interessados no termo pactuado, de natureza essencialmente contratual e, portanto, de direito material. Lado outro, a cláusula cominatória (astrientes) encontra previsão nos arts. 499 e 500 c/c art. 537, todos do Código de Processo Civil (CPC), constituindo verdadeira multa processual, com escopo de impingir – mediante coerção pecuniária – a adoção de determinado comportamento pela parte que a suporta, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais

2. Os traços distintivos de tais institutos fazem ressair a compreensão de que a aplicação do art. 537 do Código Civil (CPC) não possui campo próprio de incidência em relação às cláusulas firmadas no acordo homologado judicialmente, porquanto adstrito às multas coercitivas (astrientes), mormente porque há previsão específica para redução relacionada à hipótese contratual (art. 413 do CC).

3. Sem embargo, in casu, em atenção aos traços distintivos entre a multa cominatória – indeferida pelo juízo primevo – e a multa penal prevista no acordo, razão assiste ao agravante, sob pena de se infirmar a necessária conservação da liberalidade das partes quando consignaram seus desígnios no acordo homologado, bem assim de se elidir a aplicabilidade das normas do Código Civil aludidas que balizam a matéria, tendo em conta razoabilidade do percentual (20% - vinte por cento) entabulado na espécie.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.